Tribunal: TJPA
Processo: 0034384-41.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034384-41.2013.8.14.0301

APELANTE: WEMERSON DE SA AVILA, MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO DE CARVALHO, ARLEY MIRALHA CARNEIRO, NEOMIZIO LOBO NOBRE JUNIOR, LUIS CARLOS LOPES ARAUJO, EMANOEL CAMARAO QUEIROZ, ANA ROSSI OLIVEIRA QUEIROZ, FABIO LUIZ ARAUJO NORONHA, VICENTE DE PAULO TAVARES NORONHA FILHO, OTÁVIO NORONHA SEABRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-169. DISCORDÂNCIA QUANTO AO GABARITO ADOTADO PELA BANCA EXAMINADORA DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS UTILIZADOS NA CORREÇÃO DE PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO - ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
por
WEMERSON DE SÁ ÁVILA E OUTROS
contra sentença que denegou segurança pleiteada na inicial
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste
em aferir sobre o acerto ou não do Juízo a quo ao julgar improcedente o pedido inicial, o qual visa a anulação das questões de n°. 05, 16, 17, 18, 19, 22, 29, 32, 37, 39, 40 e 44, em razão de suposto vício material, com base no gabarito adotado pela banca examinadora do Concurso C-169 - para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará, bem como da ausência de análise de todas as questões suscitadas nos recursos administrativos interpostos pelos candidatos

III. Razões de decidir

3.
Disciplinado pela Lei 12.016/2009, o mandado de segurança afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos
.

4.
Neste sentido, cumpre estabelecer que somente é possível ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo do acerto ou desacerto dos critérios aplicados em prova de concurso, nos casos em que o teor das questões não integrar o conteúdo programático do Edital.

5. No que diz respeito à análise de provas aplicadas em concursos públicos, a apreciação do Poder Judiciário se restringe aos aspectos relativos à legalidade e à vinculação ao edital, se não for constatado erro crasso na correção procedida - A banca examinadora detém autonomia para decidir a respeito das questões presentes nos exames prestados pelos candidatos - Precedente do STF
.

6.

Ausente na espécie flagrante ilegalidade ou descumprimento das normas editalícias que justifiquem a anulação do ato administrativo que atribuiu a nota ao candidato, com base em gabarito final adotado pela banca examinadora do certame.

7.
Além disso, a análise das respostas aos recursos administrativos da banca examinadora não pode ser apreciada em juízo de ação mandamental, haja vista requerer um exame minucioso da própria tese utilizada como resposta certa para as assertivas supramencionadas bem como das razões que levaram a Administração a indeferir o pleito dos apelantes, não se restringindo somente ao exame da legalidade das normas do edital.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 01 de dezembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por WEMERSON DE SÁ ÁVILA E OUTROS diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém/PA, nos autos do mandado de segurança (Processo nº
0034384-41.2013.8.14.0301
), impetrado pelos apelantes.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...)
Assim, repita-se: tendo a banca examinadora agido nos moldes do item 6, do instrumento convocatório e respeitado a lei do concurso de forma isonômica em relação a todos os candidatos, este juízo rejeita as asserções da parte autora de violação ao devido processo legal e à ampla defesa, constantes da inicial.

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 1°, da Lei n° 12.016/2009, este juízo denega a segurança.

Custas pelos impetrantes.

Sem honorários advocatícios, uma vez que incabíveis na espécie (art. 25, da Lei n° 12.016/2009)
.

(...).

Após a oposição de Embargos de Declaração a sentença se manteve inalteralda.

Em suas razões recursais (Id. 22453888) os Apelantes alegam que houve a ausência/omissão de respostas aos recursos administrativos, e, em consequência, deve ser reconhecido o ato coator administrativo ilegal, omissivo e de trato sucessivo, bem como a procedência da ação para anular o ato administrativo que manteve os requerentes fora do certame, para que prossigam nas demais fases do certame (ACADEPOL, teste físico - TAF, exames médicos, psicotécnico), ainda, em caso de aprovação em todas as etapas, seja determinada a nomeação e posse destes no Cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. 22453907).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
(id. 24330909).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A questão em análise consiste
em aferir sobre o acerto ou não do Juízo a quo ao julgar improcedente o pedido inicial, o qual visa a anulação das questões de n°. 05, 16, 17, 18, 19, 22, 29, 32, 37, 39, 40 e 44, em razão de suposto vício material, com base no gabarito adotado pela banca examinadora do Concurso C-169 - para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará, bem como da ausência de análise de todas as questões suscitadas nos recursos administrativos interpostos pelos candidatos.

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Neste sentido, cumpre estabelecer que somente é possível ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo do acerto ou desacerto dos critérios aplicados em prova de concurso, nos casos em que o teor das questões não integrar o conteúdo programático do Edital.

No caso, não resta comprovada qualquer irregularidade formal, ilegalidade ou violação aos princípios de direito no certame objeto desta análise, nem a violação ao edital do concurso, mas tão somente, pretende os apelantes a revisão da nota que lhes foram atribuídas.

A avaliação da banca examinadora em termos de conteúdo é subjetiva, ainda que dentro dos critérios estabelecidos, e revisar a valoração da banca examinadora sobre o desempenho do candidato em prova é medida, em regra, incompatível com a função jurisdicional, só podendo haver intervenção quando claramente não forem respeitados os requisitos dispostos do edital do certame e os dispositivos legais.

A banca examinadora detém autonomia para decidir a respeito das questões presentes nos exames prestados pelos candidatos, e como afirmado, deve a apreciação do Poder Judiciário se restringir aos aspectos relativos à legalidade e à vinculação ao edital, se não for constatado erro crasso na respectiva correção.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 632853, quando apreciou o tema 485 da repercussão geral, estabeleceu que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para avaliar respostas de candidatos ou notas atribuídas, salvo para analisar a compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital. Vejamos:

"“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE: 632853 CE, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/04/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/06/2015).

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou por diversas vezes:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. REAVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS NA CORREÇÃO DE PROVA. INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA.

1. O impetrante, ora recorrente, participou do Concurso Público de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia.

2. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou:"cumpre destacar que não deve ser concedida a segurança vindicada no presente mandamus, tendo em vista a ausência do direito líquido e certo reclamado pela Impetrante. (...) Da análise dos autos verifica-se ausência de direito líquido e certo do impetrante. Isto porque não compete ao Judiciário se fazer substituir à Banca examinadora e avaliar os critérios de notas atribuídas aos candidatos, salvo flagrante ilegalidade, descumprimento das normas editalícias ou erro grosseiro durante o certame. Neste sentido tem se perfilhado a jurisprudência pátria (...) A intervenção do Poder Judiciário se limita à análise de legalidade e ou moralidade do ato administrativo, não cabendo examinar o critério adotado para correção e atribuição de notas, sob pena de invadir a discricionariedade reservada à Administração Pública. Cumpre ressaltar, entretanto, que diante de flagrante violação aos princípios que norteiam a Administração Pública, o Poder Judiciário não se quedará inerte, antes, nestes casos, poderá anular ou recorrigir questões, conforme salientado pela procuradoria. Diante da ausência de flagrante ilegalidade ou descumprimento das normas editalícias e, tendo em vista que na ação mandamental não cabe dilação probatória, devendo o impetrante corresponder a tal ilação no bojo da ação, o que não o fez, carece o impetrante de direito líquido e certo. Diante de tudo quanto exposto, denega-se a segurança pretendida"(fls. 166-170, e-STJ).

3. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o Eminente Ministro Gilmar Mendes, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Na mesma linha: RMS 50.300/RS, Rel. Ministro Mauro Cambpell Marques, Segunda Turma, DJe 28.6.2016 e AgRg no RMS 47.741/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2.12.2015.

4. O recorrente não trouxe argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a ofensa ao direito líquido e certo.

5. Recurso Ordinário não provido.

(STJ - RMS 50670/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017)."

À vista disso, verifica-se que os apelantes fundamentam seu recurso na necessidade de controle judicial para corrigir erros em concursos públicos. Entretanto, o controle judicial é restrito à análise da legalidade, sendo vedada a interferência nos critérios de correção adotados pela banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro.

Outrossim, os apelantes não conseguiram demonstrar, de forma clara e inequívoca, a existência de erro flagrante nas questões apontadas.

Dessa forma, não há elementos para concluir que as questões violaram o princípio da vinculação ao edital.

Nesse sentindo, a jurisprudência do TJPA:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO CONCURSO PÚBLICO C-172, EDITAL Nº 01/2013-SEAD/SEFA. FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS. PROVA TIPO 1. QUESTÕES 68, 71 E 80. RE Nº 632.853/CE (TEMA 485). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O apelante aduziu que o gabarito das questões: 68, 71 e 80 da Prova Objetiva (Tipo 1), cargo: Fiscal de Receitas Estaduais, Concurso Público C-172 apresentam respostas/alternativas incompletas, em duplicidade e com ausência de resposta.

2. O Supremo Tribunal Federal quando julgou o RE nº 632.853/CE (Tema 485) assentou não caber ao Poder Judiciário agir em substituição da Banca Examinadora para reapreciar respostas oferecidas à determinadas questões ou mesmo a critério de correção.

3. Não é possível acolher a pretensão recursal sob pena de atuar em substituição da Banca avaliando as repostas do apelante.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01581278320168140301 12945876, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)”

Diante da ausência de comprovação de flagrante ilegalidade ou incompatibilidade entre as questões impugnadas e o edital do certame, bem como considerando o entendimento consolidado na jurisprudência pátria acerca da limitação do controle judicial sobre concursos públicos, é evidente que não assiste razão aos apelantes.

Além disso, a análise das respostas aos recursos administrativos da banca examinadora não pode ser apreciada em juízo de ação mandamental, haja vista requerer um exame minucioso da própria tese utilizada como resposta certa para as assertivas supramencionadas bem como das razões que levaram a Administração a indeferir o pleito dos apelantes, não se restringindo somente ao exame da legalidade das normas do edital.

Desse modo, a revisão pretendida representaria uma indevida invasão do Poder Judiciário na autonomia da banca examinadora, violando os princípios da separação dos poderes e da isonomia entre os candidatos. Por tais razões, a sentença deve ser integralmente mantida.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025